Tribunal: TJES
Processo: 5036857-20.2022.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036857-20.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES MEDEIROS e outros

PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO ENTRE CONDUTORES. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DO REAL INFRATOR EM JUÍZO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em face de sentença proferida em mandado de segurança, na qual foi concedida a segurança para determinar ao DETRAN/ES a exclusão de pontuação indevidamente registrada no prontuário do impetrante Gustavo, com a consequente transferência dos pontos ao verdadeiro condutor infrator, Paulo Roberto, referente ao auto de infração R427309352.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se devem ser acolhidas as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual, incompetência da Justiça Estadual e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário; (ii) estabelecer se é possível a indicação do condutor infrator por meio de prova judicial, mesmo após o prazo administrativo do art. 257, §7º, do CTB; (iii) determinar se há ilegalidade na manutenção da pontuação no prontuário do proprietário do veículo, mesmo diante da comprovação de que não foi ele o condutor infrator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN/ES possui legitimidade passiva
ad causam
, uma vez que é o responsável pelo processamento do procedimento administrativo sancionador e pela anotação das penalidades no prontuário do condutor, ainda que o auto de infração tenha sido lavrado por órgão diverso.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de comprovação do real condutor judicialmente, mesmo após o prazo administrativo para indicação do infrator, em respeito ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, que assegura o direito de ação.

Restando demonstrado nos autos, por meio de documentos e acordo homologado judicialmente, que o Sr. Paulo Roberto da Costa Filho foi o condutor do veículo no momento da infração, impõe-se a exclusão dos pontos do prontuário do proprietário do veículo, com a devida transferência ao real infrator.

Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual, incompetência da Justiça Estadual e necessidade de litisconsórcio com os órgãos autuadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e improvida.

Tese de julgamento
:

O DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que visa à exclusão de pontuação de infração de trânsito e sua transferência ao real infrator.

A comprovação judicial da identidade do condutor infrator é admitida, mesmo após o prazo previsto no art. 257, §7º, do CTB.

A manutenção de pontuação no prontuário do proprietário do veículo, mesmo diante de prova inequívoca da identidade do condutor, configura ilegalidade passível de correção judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CTB, art. 257, §7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no PUIL 1.487/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 11.03.2020; TJES, ApCiv nº 5000167-89.2021.8.08.0003, rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 27.02.2023; TJES, ApCiv nº 0006911-64.2017.8.08.0024, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 23.11.2022; TJES, Ap/RN nº 035170074450, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5036857-20.2022.8.08.0024

PARTES: GUSTAVO FERNANDES MEDEIROS, PAULO ROBERTO DA COSTA FILHO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de reexame necessário em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado por
GUSTAVO FERNANDES MEDEIROS
e
PAULO ROBERTO DA COSTA FILHO,
que concedeu a segurança pretendida para “
determinar que a autarquia coatora exclua os pontos do prontuário do impetrante Gustavo Fernandes Medeiros e realize a transferência destes pontos ao verdadeiro condutor infrator, Sr. Paulo Roberto da Costa Filho, referente ao auto de infração R427309352, lavrado em 15.01.2019
”.

Devidamente intimadas as partes, não houve a interposição de recurso.

Pois bem.

Narrou a inicial do
mandamus
que foi lavrado o auto de infração R427309352 em desfavor do impetrante Gustavo Fernandes Medeiros, não sendo ele, contudo, o real condutor do veículo no momento em que cometida a infração, mas sim o impetrante Paulo Roberto da Costa Filho.

Em decorrência de tal fato, foi instaurado o procedimento administrativo nº 2022-4S1R6 em face de Gustavo Fernandes Medeiros para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, tendo realizado a indicação do real condutor, porém o pleito foi indevidamente indeferido pelo órgão julgador.

Após o regular trâmite da presente ação, sobreveio a sentença que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse, formação de litisconsórcio passivo necessário e incompetência absoluta do juízo. No mérito, foi concedida a segurança, entendendo o julgador primevo que os impetrantes comprovaram a existência de seu direito líquido e certo, pois colacionaram “
documentos que comprovam quem foi o real condutor quando da infração de trânsito, conforme ID 19549756 e ID 19549760
”.

Após análise dos autos, forçoso reconhecer o acerto da sentença.

De início, vê-se que o DETRAN/ES alegou sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de não ter sido o órgão responsável pela lavratura do auto de infração impugnado.

Não obstante, os impetrantes pretendem a exclusão e a transferência da pontuação decorrente da infração de trânsito, o que indica a pertinência subjetiva do DETRAN/ES, que é a autoridade responsável pela condução do processo administrativo de aplicação das penalidades administrativas correlatas ao ato infracional. A respeito, confiram-se:

APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO DETRAN. VEÍCULO NÃO CONDUZIDO PELO PROPRIETÁRIO NA DATA DE AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM ÂMBITO JUDICIAL AINDA QUE TRANSCORRIDO O PRAZO ADMINISTRATIVO. PROVA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões.
Apesar das infrações de trânsito terem sido autuadas por outros órgãos fiscalizadores, tais como o DER/ES, restou comprovado na inicial que o procedimento para a aplicação da sanção foi centralizado no DETRAN/ES, quem instaurou o processo administrativo que se pretende anular.
Rejeitada.
2. Mérito. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpido no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, não há como considerar válida a notificação do 1º Apelante, proprietário do automóvel, na medida em que não lhe fora oportunizada a indicação do condutor do veículo, nos termos do artigo 257, §7º do CTB, visto que não houve a notificação da autuação válida. 3. Tendo em vista que o 2º Apelante confessa expressamente, de forma inequívoca, ser o condutor do veículo que resultou na infração de trânsito, deve ser realizada a transferência da pontuação à sua CNH e demais cominações legais provenientes da referida infração. 4. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, afastar as preliminares suscitadas em contrarrazões, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. (TJES, Apelação Cível nº 5000167-89.2021.8.08.0003, Quarta Câmara Cível, relatora desembargadora convidada Débora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 27/02/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – CANCELAMENTO DA PONTUAÇÃO – LEGITIMIDADE – DETRAN/ES – RECURSO DESPROVIDO.
1.
O DETRAN/ES é legítimo para figurar no polo passivo da demanda que visa, exclusivamente, o cancelamento da pontuação aplicada no prontuário do proprietário do veículo, por ser o órgão responsável pelas anotações no referido prontuário, bem como pela aplicação das medidas administrativas correlatas
.
2. Evidenciada a ilegalidade praticada no bojo do processo administrativo decorrente da falta de notificação do infrator para responder ao processo em contraditório deve ser reconhecida a nulidade aventada pelo autor. 3. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0006911-64.2017.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, relator desembargador Telemaco Antunes de Abreu Filho, julgamento em 23/11/2022).

De igual modo, se afigura presente o interesse de agir, pois os impetrantes necessitaram da tutela jurisdicional para obter a pretensão deduzida.

Registre-se, ainda, que este egrégio Sodalício mantém entendimento sedimentado no sentido de
afastar
as “
alegações de ilegitimidade passiva do Detran/ES, incompetência do juízo e formação de litisconsórcio passivo necessário
- in casu, em que pesem as autuações tenham sido emanadas por autoridades alheias à lide (PRF e Detran/RJ), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir (...)
. (Apelação/Remessa Necessária nº 035170074450, Relator: Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022).

Finalmente, também não merece guarida a alegação de incompetência da Justiça Estadual por suposta competência da Justiça Federal, sobretudo pela rejeição da preliminar de formação de litisconsórcio necessário com os órgãos autuadores das infrações de trânsito.

Ultrapassadas tais questões, destaco que é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o decurso do prazo previsto no art. 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
” (AgInt no PUIL 1.487/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 16/03/2020).

In casu,
restou demonstrado que o responsável pela infração de trânsito de nº R427309352 não foi o proprietário do veículo, mas sim o Sr. Paulo Roberto da Costa Filho, conforme acordo homologado em juízo (id. 9052012).

De conseguinte, sendo despiciendas maiores considerações, ante o reconhecimento expresso do impetrante Paulo Roberto da Costa Filho como real infrator,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.